Tribunal: CARF
Processo: 10073.900666/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900666/2014-73
ACÓRDÃO
3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. CRÉDITOS
RESSARCÍVEIS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento está definido em texto legal
(Artigo 11 da Lei no 9.779/1997 e decorre da apuração de créditos oriundos
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização. Não havendo processo de
industrialização, deixa o saldo credor de preencher requisito para ser
considerado ressarcível, podendo ser utilizado apenas passa dedução do
saldo devedor eventualmente apurado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Mariel Orsi Gameiro não participou da votação,
uma vez que já havia votado a conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator ad Hoc

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 16948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório Eletrônico - DDE. O referido despacho indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI
apresentado e não homologou a compensação declarada.
Conforme consta do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, a unidade detentora
dos créditos (filial de Betim/MG) não desenvolveria atividade de industrialização no que diz
respeito às entradas relacionadas aos créditos identificados nos pedidos de ressarcimento (“ferro
gusa” e a “sucata de metal”). Com relação a tais insumos, esta funcionaria, na realidade, apenas
como um centro de gestão e logística para armazenamento e posterior remessa dos recebidos da
filial de Curvelo/MG e de terceiros às unidades localizadas no Estado do Rio de Janeiro (municípios
de Barra Mansa/RJ e Resende/RJ), nas quais, então, ocorreria a industrialização do “ferro gusa”.
No que se refere à industrialização, a atividade desenvolvida pela unidade de Betim se resumiria a
operações de corte e a dobra dos “vergalhões de aço”, que receberia dos outros
estabelecimentos, de modo que, somente em relação a essa atividade poderia haver o
reconhecimento de créditos para ressarcimento de IPI.
Inconformada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando, em síntese, que:
(i)
os produtos cujas entradas ensejaram o saldo credor de IPI objeto do pedido
de ressarcimento foram aplicados no processo produtivo da Recorrente,
sendo irrelevante para o reconhecimento do direito o fato desta
industrialização ter sido realizada parcial ou integralmente em outro
estabelecimento da contribuinte;
(ii)
a autonomia dos estabelecimentos para fins de cálculo e apuração de IPI em
nada afetaria a integridade da pessoa jurídica como contribuinte;
(iii)
o processo produtivo seria único, ainda que suas etapas sejam realizadas em
estabelecimentos distintos da contribuinte;
(iv)
sucessivamente, como não haveria ilícito a ser imputado à contribuinte, uma
vez que teria declarado integralmente o seu débito e crédito, as parcelas
correspondentes às penalidades não poderiam prevalecer.
Fl. 16949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
3
A DRJ julgou improcedente a referida manifestação de inconformidade, com base
nos seguintes argumentos:
(i)
pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial é contribuinte autônomo do IPI,
relativamente aos fatos geradores que realizar e responsável pelo
cumprimento das respectivas obrigações tributárias;
(ii)
como o IPI segue o regime de autonomia dos estabelecimentos, por
consequência, cada estabelecimento de uma mesma pessoa jurídica, caso
seja contribuinte do IPI, deverá escriturar, apurar e recolher o imposto de
forma individual, aplicando a sistemática constitucional da não
cumulatividade (confronto escritural, em cada período de apuração, dos
créditos admitidos versus débitos);
(iii)
o produto descrito nas notas fiscais (“ferro gusa”) não é objeto de
industrialização pela unidade de Betim. As operações realizadas por esse
estabelecimento em relação àquele insumo se resumem ao seu
recebimento, estoque e transferência a outras unidades do grupo, que são
responsáveis pela industrialização daquela matéria-prima;
(iv)
o fato de a Instrução Normativa RFB no 1300/2012 definir que o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de créditos remanescentes ao final de cada trimestre
calendário, em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-
los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB, nada muda o contribuinte do imposto e nem o detentor do direito
de ressarcimento;
(v)
a multa e os juros cobrados são penalidades decorrentes da mora e não
possuem caráter punitivo.
Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os
seguintes argumentos:
(i)
a regularidade do pedido de ressarcimento formulado, já que teria cumprido
com todos os deveres instrumentais aptos a demonstrar o crédito apurado
pela filial de Betim/MG;
(ii)
a apresentação do pedido de ressarcimento pelo estabelecimento matriz
teria indicado expressamente a filial como detentora do crédito, sem
qualquer intenção de se afastar o princípio da autonomia dos
estabelecimentos ou flexibilizar tal compreensão para fins ressarcimento do
saldo credor;
(iii)
a recorrente teria tão somente buscado discutir a aplicação do requisito da
industrialização previsto na legislação do IPI, sustentando que esta não
exigiria que fosse realizada pelo mesmo estabelecimento/filial;
(iv)
o processo industrial da Recorrente seria composto por uma série de
eventos produtivos, sendo cada filial responsável por uma etapa dessa
cadeia;
Fl. 16950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
4
(v)
as filiais de uma pessoa jurídica seriam autônomas apenas para fins de
apuração do imposto (como foi devidamente realizado pela Recorrente),
mas, no que se refere a cadeia produtiva e patrimonial da empresa, elas não
seriam dotadas de personalidade jurídica própria e integrariam a produção
de forma una – já que o processo produtivo é essencialmente constituído
por uma série de eventos realizados em cada unidade da empresa;
(vi)
ao restringir o direito de apuração de créditos do IPI às operações de
entrada de insumos que sejam industrializados na própria unidade, a
autoridade julgadora, além praticar ato manifestamente ilegal e destituído
de qualquer amparo normativo, teria subvertido a lógica da não
cumulatividade, para impor à Recorrente (contribuinte de direito) o ônus
tributário que deveria recair sobre o consumidor último (contribuinte de
fato), ao final da cadeia de industrialização;
(vii)
subsidiariamente, por inexistir ilícito punível deveriam ser afastadas as
penalidades impostas;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora ad Hoc.
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, esta Conselheira foi designada
Relatora ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o Relatora originária, Conselheira
Marina Righi Rodrigues Lara, não mais integra essa turma de julgamento. Sendo assim, reproduzo
o voto da relatora original, inserido no diretório corporativo do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Cinge-se a presente controvérsia a respeito da possibilidade de reconhecimento de
crédito de IPI relacionado a entrada de insumo não utilizado no processo produtivo de um
determinado estabelecimento.
Como relatado, a r. decisão recorrida entendeu que, pelo princípio da autonomia
dos estabelecimentos, cada estabelecimento de uma mesma pessoa jurídica, deverá escriturar,
apurar e recolher o imposto de forma individual, aplicando a sistemática constitucional da não
cumulatividade em relação aos fatos geradores por ele realizado.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que não haveria que se falar em afastamento
ou flexibilização do princípio da autonomia dos estabelecimentos, para fins ressarcimento do
saldo credor, uma vez que o requisito da industrialização não exigiria que esta fosse realizada pelo
mesmo estabelecimento. O princípio da autonomia dos estabelecimentos de uma mesma pessoa
Fl. 16951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
5
jurídica deveria ser aplicado apenas para fins de apuração do imposto, não podendo ser aplicado
ao processo produtivo, caso contrário se subverteria a lógica da não cumulatividade.
Antes de adentrarmos ao cerne da questão, algumas considerações a respeito do IPI
se fazem necessárias.
O art. 153, IV, da CF/88, ao autorizar a União a instituir imposto sobre produtos
industrializados, informa, em seu §3o, que este será regido pelo princípio da não-cumulatividade,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.
A não-cumulatividade também consta expressamente no art. 49, caput e parágrafo
único, do CTN, nos seguintes termos:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte
transfere-se para o período ou períodos seguintes.
A metodologia para garantia de tal princípio foi estabelecida pelo art. 11, da Lei no
9.779/99, a seguir:
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com
o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda."
Verifica-se, portanto, que o contribuinte na apuração do tributo devido poderá
compensar créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização.
Como mencionado, a Recorrente entende que não se vislumbra no referido
dispositivo qualquer exigência de que o processo de industrialização seja realizado dentro de um
mesmo estabelecimento/filial de uma determinada pessoa jurídica, de modo que os custos com
“guisa de ferro”, mesmo que não aplicados no processo de industrialização da filial de Betim,
deveriam ser considerados como insumos passíveis de creditamento.
Ocorre que, nos termos do art. 51, parágrafo único, do CTN, para fins do referido
imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador,
industrial, comerciante ou arrematante. Em outras palavras, para fins de cumprimento da
obrigação tributária, cada estabelecimento industrial é considerado um contribuinte autônomo
em relação aos demais da mesma pessoa jurídica.
Diante desse contexto, no livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) de cada
estabelecimento, devem ser escriturados créditos e débitos de IPI associados aos fatos geradores
Fl. 16952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
6
praticados por aquele determinado contribuinte. Isto é, diretamente relacionados às entradas e
saídas de produtos que tenham sido submetidos a operações que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo, naquele estabelecimento industrial considerado
autonomamente.
Não há, portanto, sentido em se considerar, para fins de compensação, créditos
relacionados à atividade industrial não desenvolvida pela contribuinte. O saldo credor passível de
compensação ou ressarcimento pelo contribuinte (estabelecimento autônomo) deve ser aquele
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicado, naturalmente, na operação de industrialização por ele realizada.
Nesse sentido, destaco trecho do recente Acórdão no. 10920.901523/2014-51,
proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, desta 3a Seção de Julgamento, de relatoria do
Conselheiro Ari Vendramini, na sessão realizada em 24 de agosto de 2023:
“Conclui-se que os créditos ressarcíveis de IPI previstos no art. 11 da Lei 9.779/99 são
apenas aqueles decorrentes da aquisição de insumos aplicados em industrialização pelo
próprio estabelecimento contribuinte do IPI, não por outros contribuintes, ainda que
estejam sob a mesma firma/pessoa jurídica, razão pela qual não prosperaram os
argumentos apresentados pela recorrente.” (sem destaque no original)
No caso dos autos, conforme afirma a própria Recorrente, a unidade de Betim é
responsável apenas pelo recebimento do ferro gusa para transferência para outras unidades da
Recorrente (Resende/RJ e Barra Mansa/RJ), ocasião em que será efetivamente empregado no
processo industrial daqueles estabelecimentos.
Dessa forma, não tendo sido o ferro gusa adquirido pela Recorrente aplicado no seu
próprio processo de industrialização, mas naquele desenvolvido por outros contribuintes
(estabelecimentos de Resende/RJ e Barra Mansa/RJ), ainda que sob direção de uma mesma
pessoa jurídica, não há que se falar em direito creditório a ser reconhecido nos presentes autos,
sob pena de se admitir, ainda que indiretamente, a transferência de créditos de titularidades
diversas entre estabelecimentos.
Ademais, ao contrário do que afirma a Recorrente, tal intepretação não afronta o
princípio da não-cumulatividade, já que, nos termos do art. 9, §6o do Decreto no 7212/2010, os
estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização ou revenda, deverão ser considerados estabelecimentos comerciais de bens de
produção e obrigatoriamente serem equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações.
Nesses casos, havendo o destaque e o recolhimento do imposto na operação de
transferência (de saída do insumo do estabelecimento equiparado), dispõe o art. 147, inciso VII,
do Decreto no 7212/2010, que por ser considerado estabelecimento comercial de bens de
produção e obrigatoriamente equiparado a industrial, poderá ser creditado o imposto relativo aos
“produtos” recebidos.
Fl. 16953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
7
Seria justamente nessa hipótese em que se enquadraria a operação de
transferência realizada pela unidade de Betim. Tivesse a Recorrente destacado e recolhido o IPI
naquela oportunidade, o crédito do imposto relativo à aquisição do ferro gusa poderia ter sido
utilizado na apuração efetuada pelo estabelecimento de Betim. Não havendo, porém, o destaque
e o recolhimento do imposto na operação de transferência (de saída do insumo do
estabelecimento equiparado), conforme mencionado pela própria Recorrente, não há que se falar
em direito creditório apto a ser reconhecido.
Para além disso, apenas a título argumentativo, ainda que se aplicasse aos autos o
disposto no art. 40, XI, isto é, a suspensão do imposto nas operações de saída dos produtos
remetidos, para industrialização ou comércio, de um para outro estabelecimento, industrial ou
equiparado a industrial, da mesma firma, não haveria que se falar em direito ao creditamento
sobre esses produtos que foram escriturados na saída sem o destaque do IPI.
Nos casos de suspensão, no momento do fato gerador, ocorre apenas a
postergação do pagamento do imposto ou a sua transformação em isenção ou não incidência,
após completado determinadas condições previstas em lei.
Ainda assim, tal suspensão não encontraria amparo no art. 11 da Lei no 9.779/99, já
que o próprio art. 251, §1o, veda a escrituração de créditos relativos a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem saídos com suspensão, cujo estorno seja determinado por
disposição legal. Nesse contexto, a aquisição de insumos posteriormente transferidos a outro
estabelecimento da mesma empresa com suspensão do imposto não gera direito de crédito de IPI.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de afastamento das penalidades, também
não assiste razão à Recorrente, já que a multa de mora e os juros cobrados nestes autos decorrem
tão somente da não quitação dentro do prazo legal dos débitos indevidamente compensados.
Como mencionado pela r. decisão a quo, tratando-se de imposição legal, de
observância obrigatória, não podem os atos e decisões administrativas deixar de aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional.
A multa de mora encontra amparo no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, de modo que
existindo débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não há que se cogitar o seu afastamento.
Quanto aos juros de mora, destaca-se a Súmula Carf n.o 4:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.”
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 16954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.708 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900666/2014-73
8
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 16955
DF CARF MF
Original